Tribunal: STF
Processo: ARE 1380445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUSTO PREÇO – LAUDO PERICIAL – IMÓVEL DEMOLIDO – CUSTO DE REPRODUÇÃO – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO – VALOR REAL DOIMÓVEL – COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL – LAUDO AFASTADO – VALOR CORRETO – VALOR OFERTADO NA INICIAL – SENTENÇA REFORMADA.



    - A desapropriação é um procedimento, através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de um terceiro, o expropriado, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante pagamento de indenização.



    - A indenização justa não se presta a dar condições aos expropriados de comprar um imóvel novo semelhante ao antigo, mas de pagar-lhes o valor do imóvel que possuíam, no estado de conservação então apresentado, pelo que deve ser admitida a aplicação do fator depreciação para aferir o valor a ser pago aos expropriados.



    - Se há prova do estado do imóvel antes da demolição, elas também devem ser levadas em consideração, sob pena de o valor da indenização ser superior ao devido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sobre o que seja um valor justo prescreve Hely Lopes Meirelles, in Curso de Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Revista dos Tribunais, p. 564: “Indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como também os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes de despojamento do seu patrimônio”.



    De ressaltar que aqui não se discute a depreciação (ou a valorização) do imóvel decorrente da construção da obra pública, mas uma estimativa do real estado do imóvel desapropriado quando da declaração de sua utilidade pública, considerando sua demolição antes mesmo da realização da perícia, por razões de risco de desabamento de importante via de Belo Horizonte.



    Portanto, entendo correta a adoção do coeficiente de depreciação aplicado pelo perito, pelo que o valor a ser pago aos expropriado, a princípio, é de R$ R$37.765,22.



    Quanto ao pedido de abatimento de R$6.765,00 desse valor, em razão de o perito ter acrescentado vários elementos de que a benfeitoria era desprovida na Composição do Custo para fins da avaliação, como revestimento externo, pintura externa, laje de teto, revestimento da laje do teto, pintura de teto, creio que também com razão o Município, uma vez que pelos documentos de ordem 02 e 03, elaborados a partir de vistoria realizada pela Sudecap no imóvel antes de sua demolição e na presença do apelado, percebe-se que o imóvel não apresentava tais características, inclusive não apresentava nem padrões Copasa e Cemig.



    Assim, nesse ponto, não deve ser adotado o laudo pericial, que adotou como metodologia a quantificação de custos a partir do Custo Unitário Básico – CUB, ressaltando, conforme mencionado acima, que não está o juiz adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção também pelos outros elementos constantes dos autos.



    Desta feita, abatendo-se o valor dos elementos de construção que não estavam presentes no imóvel desapropriado, entendo justo o valor ofertado pelo Município na inicial”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente